Tribunal: TJBA
Processo: 8029241-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029241-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: VANDERLEI DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DADOS DO SCR. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para exclusão de dados do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

O agravante não questiona o mérito da obrigação de fazer, mas apenas o prazo fixado e o valor da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é razoável; e

(
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A multa cominatória é instrumento legítimo de coerção indireta, prevista nos
arts
. 297, 497, 536, § 1º, e 537 do CPC, devendo ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 100,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, é compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O prazo de cinco dias é adequado, considerando que a exclusão de dados do SCR pode ser realizada por meio de sistemas informatizados, não havendo justificativa plausível para dilação do prazo.

Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a validade de astreintes em valores
e prazos
semelhantes

para cumprimento de obrigações de fazer relacionadas ao SCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada em valor razoável e com limite máximo atende à finalidade coercitiva e não configura excesso.

O prazo de cinco dias para cumprimento de obrigação de fazer relacionada à exclusão de dados do SCR é compatível com a natureza da medida e os meios técnicos disponíveis à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 139, IV; 297; 300; 497; 536, § 1º; 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016;

TJMG, AI 3094844-14.2024.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 17.10.2024;

TJSC, AI 5060147-58.2023.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 30.11.2023;

TJMT, AI 1001950-10.2024.8.11.0000, j. 28.02.2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029241-91.2025.8.05.0000

tendo como Agravante
BANCO BONSUCESSO S.A.
e Agravado
VANDERLEI DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.